Tribunal: TJDFT
Processo: 0713330-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. DUPLA VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. REDUÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na fixação da pena-base, embora seja cabível a valoração negativa da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei 11.343/2006, como critério autônomo, a jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores exige a análise conjunta da natureza e da quantidade da substância apreendida, a fim de se evitar bis in idem. 1.1. Afastada a dupla valoração negativa com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas, com a redução da pena, em benefício do réu.
2. O benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006) exige o preenchimento cumulativo de requisitos legais. No caso, as mensagens extraídas do celular do réu revelam prática reiterada da atividade criminosa, o que afasta a aplicação da minorante por ausência de requisito legal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para redimensionar a pena.